Tribunal: STF
Processo: ARE 1424616
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. ENQUADRAMENTO NO CARGO DE MÉDICO PLANTONISTA (24H). DIREITO RECONHECIDO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO EM ENFERMARIA. RECONHECIDO. CABE AO RÉU O ÓNUS DE PROVAR, FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTÁVO. DO DIREITO DO AUTOR (ART.373, II, DO CPC/15)



    1. Em análise dos autos, constata-se que o apelado é servidor público da Secretaria do Estado do Piauí, lotado no município de Uruçuí -PI, desde julho de 1972, conforme Portaria nº 98/72 (fl.07), bem como, desde 21.12.1973, segundo cópia de “contrato de credenciamento” (fl.06) o autor, ora apelado; exerce, no Hospital Estadual de Uruçuí -PI, o cargo de médico plantonista, com a jornada de trabalho de 24 (vinte e quatro) horas semanais.



    2. Ademais disso, por meio da juntada de cópias de escalas de plantões (fls.13/17), no HospitalRegional Senador Dirceu Arcoverde, das fichas "estabelecimento-módulo profissional"(fls.37/38), do cadastro nacional de estabelecimento de saúde - CNES, e das cópias de “Boletins de Informações (fls.44/65), fornecidos pela Secretaria Estadual de Saúde, constata-se, de fato, que o apelado exerce o cargo de médico plantonista, com jornada de 24 (vinte e quatro) horas semanais, na especialidade de Ginecologia e Obstetrícia. 



    3. No entanto, também, verifica-se, por meio da juntada de cópias de contracheques (fls.17/19),que, embora o apelado cumpra uma jornada de trabalho, como plantonista 24 (vinte e quatro)horas semanais, encontra-se, de fato, enquadrado como médico ambulatorial, com jornada de 20 (vinte) horas semanais, e, por consequência, com a remuneração referente ao cargo de médico-ambulatorial, que cumpre 20 (vinte) horas semanais.



    4. O art. 8º, da Lei Complementar nº 90/2007, que instituiu a carreira de Médico, no âmbito doPoder Executivo dà Estado do Piauí, estabelece dois tipos de jornada de trabalho para osmédicos, quais sejam, regime ambulatorial, de vinte horas semanais, e regime de plantãopresencial, de vinte e quatro horas semanais.



    5. No que toca à remuneração cabível ao cargo de médico, do poder executivo estadual doPiauí, “o valor e composição da remuneração do Cargo de Médico serão fixados conforme a jornada semanal de trabalho, em regime ambulatorial ou de plantão presencial”, nos termos do art. 9º, §1º, da LC nº 90/2007.



    6. Além do mais, os médicos, em efetivo exercício, que exercem seu ofício em plantão presencial em enfermaria, que é o caso dos autos, fazem jus, além do vencimento e dagratificação de atividades insalubres ou perigosas, da gratificação de plantão em enfermaria (GPE), como estabelece o art. 9º, § 2º, III, da LC nº 90/2007.



    7. Assim, não deve prosperar o argumento de que o apelado não possui o direito aoreenquadramento /funcional na quatidade de médico plantonista 24 horas semanais tendoem vista nunca ter recebido a gratificação de plantão em enfermaria, uma vez que, embora não tenha sido incorporada ao seu contracheque a referida gratificação, o servidor, ora apelado, faz jus ao recebimento do referido adicional, or preencher os requisitos autorizadores de lei, notadamente, ao art. 9º, § 2º, III, da LC nº 90/2007.



    8. Além do mais, resta configurado o vínculo funcional existente entre o apelado, desde julhode 1972, conforme portaria de nº 98/07 (f1.26), com o Estado do Piauí, ora apelante, razão pelaqual não há se falar em impossibilidade de enquadramento funcional do apelado, pelo motivo de não ter recebido a gratificação de plantão em enfermaria, previsto no art. 9º, §2º,III, da LC nº 90/2007.



    9. Cabe salientar, também, que, in casu, o reenquadramento funcional do apelante na qualidade de médico plantonista 24 (vinte e quatro) horas semanais, nãoenseja transposição de cargo público, que resta vedado pela súmula vinculante nº 43, uma vez o reequadramento funcional do apelado não implica na ocupação de outro cargo público, tendo em vista que, conforme a LC nº 90/2007, que instituiu a carreira de médico no poder executivo estadual, somente, prevê um cargo, qual seja, o de médico, de modo que o servidor médico pode se enquadrar, conforme a jornada de trabalho exercida, em regime ambulatorial de 20 horas semanais, ou em regime de plantão presencial de 24 horas semanais.



    10. Assim, em outras palavras, não há se falar em transposição de cargos públicos, visto que opleito do apelado é de reenquadramento funcional eh regime de plantão presencial, umavez que, de fato, como já demonstrado, labora em jornada de trabalho de 24 (vinte e quatro)horas semanais, como plantonista mas se encontra enquadrado em regime ambulatorial de 20(vinte) horas semanais, com remuneração inferior ao que lhe cabe, em razão da jornada de trabalho maior exercida, bem como pelo direito ao recebimento da gratificação de plantão emenfermaria.



    11. Apelação conhecida e improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para fins de prequestionamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente